Tribunal: CARF
Processo: 10840.721012/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte. Não é legítima a exigência do Imposto de Renda com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ARTIGO 12 DA LEI N° 7.713/88. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, o Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa Faccin.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721012/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.234 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
ANTONIO BERZUINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO
DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte. Não é legítima a exigência do Imposto de Renda com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO.
DECISÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ARTIGO 12 DA
LEI N° 7.713/88. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) nos autos do
Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, o Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721012/2011-02
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721012/2011-02

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, exercício 2007, assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 29),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista no valor de R$ 47.684,87 (quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta
e quatro reais e oitenta e sete centavos), tendo sido compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte (“IRRF”) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.017,69 (dois mil, dezessete
reais e sessenta e nove centavos). Confira-se:

Em 24/03/2011 (e-fl. 78), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/27), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
deve ser reconhecido o direito do Impugnante de ser tributado de acordo
com as alíquotas progressivas e tabelas vigentes das épocas que em tese
deveria ter recebido o benefício, excluindo da base de cálculo para
apuração de imposto renda, juros de mora e correção monetária, em razão
do caráter indenizatório dessas prestações;
(ii)
caso haja saldo de imposto a pagar requer-se seja compensado com o valor
pago indevidamente, a titulo de imposto de renda retido na fonte;
(iii)
requer seja reduzida a multa de ofício imposta no patamar de 75% do
imposto de renda suplementar apurado e lançado de ofício para 20%,
consoante determina o artigo 59 da Lei 8.383/91.
De acordo com o artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e alterações promovidas pela
Instrução Normativa RFB no 1.635/2016, os autos foram encaminhados para a DRF/Ribeirão
Preto, para análise dos documentos e demais procedimentos.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721012/2011-02

A Autoridade Revisional efetuou a revisão de Lançamento (e-fl. 32), analisou os
documentos anexados e os argumentos do Contribuinte, e entendeu pela manutenção parcial da
exigência, nos seguintes termos:

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 12 de fevereiro de 2015, a 15a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em Acórdão
de no 16-65.665 (e-fls. 90/99), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i) o imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos
acumuladamente, em cumprimento de decisão judicial, será retido na fonte
pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, por meio da
aplicação das alíquotas constantes da Tabela Progressiva Mensal, no
momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível
para o beneficiário. O imposto de renda incide, na fonte e na declaração de
rendimentos anual, por ocasião da efetiva percepção dos rendimentos pela
pessoa física (“regime de caixa”), inclusive no caso de rendimentos
percebidos acumuladamente, em cumprimento de decisão judicial;
(ii)
não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no artigo
106 do CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em
relação aos rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2006, de
aplicação retroativa do artigo 12-A da Lei no 7.713/1988, que veio à luz,
como já visto, somente em 28/07/2010;
(iii)
os rendimentos em análise sujeitam-se à tributação na fonte e na
Declaração de Ajuste Anual, nos termos dos seguintes artigos da Lei n°
8.134/1990;
(iv)
o imposto de renda incide na fonte, no momento do recebimento dos
rendimentos e posteriormente, no ajuste anual;
(v)
não havendo determinação expressa da justiça de que os rendimentos
recebidos acumuladamente por força de decisão judicial estariam sujeitos à
tributação exclusiva na fonte ou seriam isentos, competia ao Impugnante
incluí-los na declaração de ajuste anual e apurar o imposto correspondente;
(vi)
a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora calculados sobre
rendimentos tributáveis integram a base de cálculo do imposto de renda
por expressa disposição legal. Além do que, não se trata no presente caso
de indenizações por lucros cessantes;
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721012/2011-02

(vii)
quanto ao imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 2.017,69, sua
dedução já foi concedida pelo lançamento ora guerreado;
(viii) por força do princípio da hierarquia, a Autoridade Julgadora de primeira
instância no processo administrativo fiscal tem sua liberdade de convicção
restrita aos entendimentos expedidos em leis em pleno vigor, atos
normativos do Sr. Ministro de Estado da Fazenda e do Sr. Secretário da
Receita Federal, ressalvado, o dever de afastar a aplicação de lei, tratado
ou ato normativo federal eventualmente declarados inconstitucionais pela
Suprema Corte, não cabendo manifestar-se sobre eventual ferimento, por
parte de dispositivos da legislação, a princípios insculpidos na
Constituição Federal;
(ix)
inexistindo em relação à multa de ofício questionada manifestação do
Supremo Tribunal Federal que dê lugar à aplicação do acima disposto, não
cabe aqui aprofundar a questão para além do que cumpre examinar-se
nesta esfera, que é a legalidade do lançamento, devendo, pois, ser mantida
a multa de ofício no percentual de 75%.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS ACUMULADOS. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas no anocalendário 2006,
inclusive quando se trata de rendimentos recebidos acumuladamente é feita pelo regime
de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os
rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte, sendo os rendimentos
tributados na fonte no momento do recebimento e posteriormente, no ajuste anual.
JUROS SOBRE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a juros recebidos acumuladamente por força de decisão
judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, quando do seu recebimento.
OFENSAS A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das
características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV
do art. 150 da Constituição Federal.
REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de rendimentos
enseja a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), lastreada na
ocorrência de falta de declaração por parte da contribuinte. Sendo a atividade
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721012/2011-02

administrativa de julgamento vinculada às normas legais vigentes, não pode ser afastada
ou reduzida a aplicação da multa de ofício prevista em lei.
DECISÕES JUDICIAIS. EXTENSÃO. DOUTRINA.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, não têm caráter de norma geral, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela
objeto da decisão.
DOUTRINA.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 08/04/2015, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 16-65.665, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 103), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 106/119), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos
acumuladamente, por culpa do INSS, não é válida, haja vista o confronto
direto com os princípios constitucionais;
(ii)
restou decidido pelo plenário do C. Supremo Tribunal Federal que a
utilização do regime de caixa, na apuração de rendimentos recebidos
acumuladamente, é inconstitucional;
(iii)
a conduta do Fisco em tributar os rendimentos do Recorrente recebidos em
parcela única, de acordo com a tabela progressiva, fazendo incidir na
alíquota de 27,5% fere os princípios da isonomia e capacidade
contributiva.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721012/2011-02

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20231 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
08/04/2015 (e-fl. 103), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 08/05/2015 (e-
fl. 105), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial, no valor de R$ 47.684,87
(quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), tendo sido
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 2.017,69 (dois mil, dezessete reais e sessenta e nove centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “o imposto de renda incide na fonte, no momento do
recebimento dos rendimentos e posteriormente, no ajuste anual”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto, na
declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.

1 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721012/2011-02

O art. 8°, I, da Lei n° 9.250/1995 apresenta disposição semelhante, ao dispor que
integram a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário “todos os rendimentos
percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os
tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva”.
Dessa forma, constata-se que o imposto de renda incide na fonte, no momento do
recebimento dos rendimentos e posteriormente, no ajuste anual.
Destarte, não havendo determinação expressa da Justiça de que os rendimentos
recebidos acumuladamente por força de decisão judicial estariam sujeitos à tributação
exclusiva na fonte ou seriam isentos, competia ao impugnante incluí-los na
declaração de ajuste anual e apurar o imposto correspondente.” (e-fl. 95, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento por entender que os rendimentos recebidos acumuladamente devem
ser oferecidos à tributação no mês de seu recebimento, ou seja, sob o regime de caixa.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 64/74), o Recorrente ratifica as alegações
apresentadas na Impugnação, nos seguintes termos:

Com razão o Recorrente.
É de se considerar, que jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça
(“STJ”) é no sentido de que, quando o pagamento dos benefícios previdenciários é feito de forma
acumulada e com atraso, a incidência do Imposto de Renda deve ter como parâmetro o valor
mensal do benefício, e não o montante integral creditado extemporaneamente, além de observar
as tabelas e as alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos.
Transcrevo, no ponto, as seguintes disposições do Ministério Público Federal, da
lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, constantes do
Recurso Especial no 1.118.429/SP:
“não é razoável que o segurado, além de aguardar longos anos pela concessão do
benefício previdenciário, ainda venha a ser prejudicado com a aplicação da alíquota
mais gravosa do tributo quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em
clara ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária.”
Confira-se a ementa do Acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PAGAMENTO DE FORMA ACUMULADA.
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO. TABELA
PROGRESSIVA VIGENTE. 1. Na espécie sub judice, trata-se de pagamento de
benefícios previdenciários acumulados, que, realizado de uma só vez, ensejou a
incidência do imposto de renda à alíquota máxima prevista na Tabela Progressiva do
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721012/2011-02

tributo. 2. É certo que, se recebido o benefício devido, mês a mês, os valores não
sofreriam a incidência da alíquota máxima do tributo, mas sim da alíquota menor,
ou mesmo, estariam situados na faixa de isenção, conforme previsto na legislação do
Imposto de Renda. 3. O cálculo do Imposto sobre a Renda na fonte, na hipótese de
pagamento acumulado de benefícios previdenciários atrasados, deve ter como
parâmetro o valor de cada parcela mensal a que faria jus o beneficiário e não o
montante integral que lhe foi creditado. 4. A jurisprudência do E. STJ alinhou-se no
sentido de que o disposto no art. 12 da Lei no 7.713/88 refere-se tão-somente ao
momento da incidência do tributo em questão, não fixando a forma de cálculo, que
deverá considerar o valor mensal dos rendimentos auferidos. (REsp 783724/RS, Rel.
Min. Castro Meira, j. j. 15/08/2006, DJ 25/08/2006, p. 328) 5. Não é razoável, portanto,
que o segurado, além de aguardar longos anos pela concessão do benefício
previdenciário, ainda venha a ser prejudicado, com a aplicação da alíquota mais gravosa
do tributo quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em clara ofensa
aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária. 6. Não há como se
aferir de imediato o valor exato de cada benefício mensal a que faz jus o beneficiário, de
forma a reconhecer a isenção legal em todos os meses do período indicado. Assim, o
cálculo do IR deverá considerar a parcela mensal do benefício, em correlação aos
parâmetros fixados na Tabela Progressiva vigente à época, inclusive no que concerne à
alíquota menor (15%) ou faixa de isenção. 7. Reconhecida a ilegitimidade passiva ad
causam do INSS, e em se tratando de ausência de condição da ação, questão de ordem
pública, deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, em relação à referida
autarquia, com fundamento no art. 267, VI do CPC, mantendo-se os honorários
advocatícios como fixados na r. sentença, observado o disposto nos arts. 11 e 12, da Lei
no 1.060/50. 8. De ofício, extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação
ao INSS, com fulcro no art. 267, VI do CPC. Apelação e remessa oficial parcialmente
providas. (REsp no 1.118.429/SP, Relator Min. Herman Benjamin, 1a seção, j. em
24/03/2010, g.n.)
Ademais, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 368 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 614.406/RS4 decidiu que “a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “O Imposto de Renda incidente sobre
verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa
do STF, realizada em 09/12/2015”.
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
PERÍODO.
DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE
TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF. Conforme
decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no
âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência). (Processo
n° 15465.004153/2010-16. Acórdão n° 2301-005.000. Sessão de 06/04/2017. Relator
Alexandre Evaristo Pinto, g.n.)

4 STF. Plenário. RE 614.406/RS. Relatora Min. Rosa Weber, j. em 23/10/2014.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721012/2011-02

IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos
pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda
auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a exigência do imposto de renda com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente. (Processo n°
13971.722141/2012-93. Acórdão n° 2202-003.974. Sessão de 08/06/2017. Relator
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Logo, o Acórdão recorrido deve ser reformado, em observância ao entendimento
expresso pelo C. STF e STJ sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e dou-lhe parcial provimento
para que o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (“IRPF”) incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721012/2011-02

Fl. 202
DF CARF MF
Original